Tribunal: TJMT
Processo: 1007520-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007520-58.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADINALVA LEMOS DA SILVA - CPF: 384.155.691-49 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007520-58.2018.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Acorizal

Recorrida(s):

Adinalva Lemos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O incentivo financeiro adicional é uma verba extraordinária e está vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Recurso Provido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o Município de Acorizal ao pagamento do incentivo financeiro adicional referente ao período de 12/2013 a 04/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela; respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, alega que o Município de Acorizal/MT, não efetuou o repasse integral referente ao Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, através da Portaria n. 1.350/2002.

O Município Recorrente, por sua vez, argumenta que inexiste obrigação do Município em integrar o valor total que lhe é repassado aos agentes comunitários, a título de Incentivo Financeiro Adicional, ao argumento de que o referido incentivo destina-se a implantação das equipes de saúde de família, ou seja, reserva-se ao programa saúde da família e não para remuneração adicional aos ACS ́S.

Pois bem. A discussão a respeito do Incentivo Financeiro Adicional já foi objeto de enfrentamento pela Turma Recursal Única, em voto da relatoria do Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, proferido nos autos PJe n. 1000827-81.2018.8.11.0001, o qual, em situação idêntica à dos presentes autos, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Acorizal, para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de inexistência de Lei Municipal autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, recebido como repasse do Ministério da Saúde.

Passo a transcrever na íntegra a fundamentação contida no voto acima mencionado:

“
O incentivo financeiro adicional ora vindicado, foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que Institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências, in verbis:

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando a função desempenhada pelos agentes comunitários de saúde na consolidação de uma atenção básica resolutiva em todo o País e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho dessa função nos municípios, resolve:

Art. 1o Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§1o O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§2o O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§3o O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Art. 2o Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria. (destaquei)

Art. 3 o Estabelecer que a não execução das atribuições definidas na Portaria GM/MS n.o 44 de 03/01/2002, implicará na suspensão do incentivo do PACS.

Art. 4o. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Políticas de Saúde e da Fundação Nacional de Saúde garantirá, em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Pólos de Capacitação em Saúde da Família, a realização da capacitação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família, num prazo de até 60 dias a partir da data de publicação desta Portaria.

Art 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. BARJAS NEGRI

Compreende-se que o incentivo adicional consiste numa verba estabelecida anualmente a ser transferida, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Municípios participantes dos programas citados, no último trimestre de cada ano, calculado com base no número de agentes.

Posteriormente, a Portaria n° no 674/GM, de 3 de junho de 2003 revogou a anteriormente citada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional, in verbis:

Atualiza e revê as regras dos incentivos financeiros ao Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), parte integrante do Piso de Atenção Básica – PAB.

O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria no 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela Portaria no 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve:

Art. 1o Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

(destaquei)

Art. 2o Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

§ 1o O valor do incentivo de custeio é de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2o O número de agentes comunitários de saúde em atuação será obtido do cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB.

§ 3o A alimentação do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB é mensal e obrigatória para todos os Municípios com os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família implantados.

Art. 3o Definir que o incentivo adicional representa uma
décima terceira

parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§ 1o O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano. (destaquei)

§2o O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3o O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.

Art. 4o Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0001.0589 – Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica – PAB para a Saúde da Família.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de maio de 2003, e cessa os efeitos da Portaria no 1.350/GM, de 24 de julho de 2002.

HUMBERTO COSTA

Dessa forma, nota-se que se tratam de
dois incentivos financeiros distintos
: o de custeio, destinado aos Municípios para implantação e manutenção dos programas, repassados mensalmente; e o adicional, destinado expressamente aos agentes comunitários e repassados em parcela única anual, que deveria ser pago diretamente ao agente, como uma “décima terceira parcela”, consoante o art. 3°.

Cumpre ainda destacar que não há como confundir a verba de incentivo financeiro adicional com o 13o salário, uma vez que a Portaria n° 674/GM de 3 de junho de 2003 estabeleceu o pagamento de uma parcela, a qual não se confunde com a gratificação natalina.

Posteriormente, editou-se a Portaria n° 648/GM de 28 de março de 2006, a qual Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), revogando a Portaria n° 674/GM de 3 de junho de 2003.

Foram inúmeras as alterações no decorrer dos anos, mas não houve a revogação do incentivo financeiro adicional em debate.

As Portarias n° 650 de 28 de março de 2006; n° 1.761 de 24 de julho de 2007; n° 1.234 de 19 de junho de 2008; n° 2.008 de 02 de setembro de 2009; n° 3.178 de 19 de outubro de 2010; n° 1.059 de 09 de julho de 2011e n° 459 de 15 de março de 2012, majoraram o valor do incentivo financeiro adicional a cada agente comunitário de saúde, para R$ 350,00 a partir de abril de 2006; R$ 532,00 a partir de agosto de 2007; R$ 581,00 a partir de julho de 2008; R$ 651,00 a partir de julho de 2009; R$ 714,00 a partir de julho de 2010; R$ 750,00 a partir de maio de 2011 e R$ 871,00 a partir de janeiro de 2012, respectivamente.

Diante disso, consoante previsão legal prevista nas Portarias citadas, é possível concluir que os Agentes Comunitários de Saúde têm direito ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL DAS PARTES E REMESSA NECESSÁRIA – OFENSA A DIALETICIDADE - AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA –
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL (FEDERAL) DEVIDO
– JUROS – ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 (TEMA 810 DO STF) Á PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(destaquei)

1. Recurso dialético é aquele que admite a perfeita compreensão do inconformismo do recorrente, permitindo ao Juízo "ad quem" delimitar o âmbito de devolutividade com vistas à reforma do julgado. Neste recurso o Município apelante se insurge contra a sentença que afastou a prescrição trienal e acolheu o pedido inaugural. Portanto, o recurso mostra-se dialético, pois coerente em relação à sentença e compreensível o inconformismo. Por esse motivo há que ser afastada a preliminar de ofensa à dialeticidade.

2. Consoante previsão legal mediante sucessivas Portarias, é possível aferir o direito dos Agentes Comunitários de Saúde ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde, nos valores previstos, fazendo jus a autora ao seu recebimento.

3. Correção monetária que incide a partir do não pagamento de cada adicional e juros de mora desde a citação (tema 810 do STF).

4. A iliquidez da sentença desloca o momento da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

(TJ-MS - APL: 08000788820188120011 MS 0800078-88.2018.8.12.0011, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 13/03/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019)

É necessário verificar ainda, como se dará a aplicação desse direito, de forma concreta, nos municípios participantes do programa.

Consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, trazido pelo próprio Município em sua defesa, já pronunciou o Exmo. Des. Márcio Vidal na Apelação n° 16790, jugada em 14/07/2015, in verbis:

(...) Dessa forma, é certo que o repasse previsto na mencionada Portaria refere-se tão somente ao custeio das ações desenvolvidas na estratégia Agentes Comunitários de Saúde, dentre as quais um dos itens é o salário dos ACS, e
tal repasse não corresponde nenhum piso salarial, cuja fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva esfera governamental,
em obediência à autonomia federativa estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil. (...)
TJMT – Apelação 0000147-24.2011.811.0010; data de publicação: 17/07/2015, folhas 9 e 10 de 14.

Destarte, as vantagens que os agentes comunitários de saúde têm direito, por serem estatutários, são aquelas previstas no Plano de cargos e carreiras do Servidor Público do respectivo Município.

Nesse contexto, a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal:
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Portanto, para que a autora e os demais agentes comunitários de saúde do município de Acorizal possam receber tal vantagem, é necessário a criação de lei municipal prevendo tal vantagem. Coleciono alguns julgados nesse sentido:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Nos termos dos artigos 37, X, 61, § 1o, II, a, e 169, § 1o, I e II, da Constituição da República,
a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local
, além de prévia dotação orçamentária. Num tal contexto, não há falar em destinação da parcela "incentivo financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde apenas com fundamento em portaria emanada do Ministério da Saúde. Precedentes deste Tribunal Superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(destaquei)

(TST-AIRR-3109-09.2012.5.12.0045, Relator Ministro Lelio Bentes Corrêa, 1a Turma, DEJT 06.3.2015)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
. A reclamante, agente comunitária de saúde do Município de Juiz de Fora, ampara seu pedido de recebimento da parcela incentivo financeiro adicional na Portaria no 1.350/2002 do Ministério da Saúde.
Contudo, a fixação de sua remuneração depende de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, não existe expressa autorização legislativa para a concessão do adicional aos agentes comunitários de saúde da municipalidade tampouco autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, conforme prevê o artigo 169 da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido.
(destaquei)

(RR - 1829-49.2012.5.03.014, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2a Turma, Data de Publicação: 14/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL.
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA.
PRETENSÃO DO SERVIDOR DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO NA PORTARIA N. 1350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO TST.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DIANTE DA LEI 1.060/50. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(destaquei)

(Apelação No 201400821102, 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, DIÓGENES BARRETO, JUIZ CONVOCADO, julgado em 11.11.2014)

Em análise das legislações trazidas pela autora em sua inicial, não se verifica que o município de Acorizal incorporou o benefício do

incentivo financeiro adicional no Plano de Carreira e Remuneração dos servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde - ACS e de Agente de Combate às Endemias - ACE.

Ante as razões supra, conclui-se que não há previsão legislativa municipal autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, recebido como repasse do Ministério da Saúde
.

(TJ-MT - RI: 1000827-81.2018.8.11.0001 MT, Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data de Julgamento: 05/10/2020, Turma Recursal Única)

Desta forma, conforme fundamentação contida no voto retrotranscrito, entendo que para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono abaixo outros julgados da Turma Recursal Única:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA No 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Autora em face do Município de Acorizal. Em síntese, a parte autora alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do Incentivo Financeiro Complementar repassado aos municípios pela União, com base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, a partir do ano de 2013.

2. A Portaria no 1.350 de 24 de julho de 2002, do Ministério de Saúde que instituiu o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, dispõe o seguinte: “Art. 1o Instituir o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE. § 1o O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, no último trimestre de cada ano. § 2o O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3o O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS. Art 2o Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria.”

3. Da análise da Portaria supramencionada, depreende-se que o seu intuito é fixar o valor a título de incentivo financeiro,
para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família
. Sendo que a cada ano é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

4. Desta forma, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, tampouco vincula o repasse desses valores diretamente aos servidores.

5. Outrossim, mesmo que houvesse previsão na Portaria o repasse das verbas a Recorrente, encontraria óbice, pois de acordo com os artigos 37, inciso X; 61, §1o, inciso II e 169, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

6. A destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal.

7. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 1000855-49.2018.8.11.0001MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Turma Recursal Única)

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – PEDIDO EMBASADO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1o, II, a, e artigo 169, § 1o, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária. Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Considerando que somente em 01.01.2018 passou a ter vigência a Lei Complementar Municipal no 020/2017, forçoso reconhecer que somente a partir de tal data é cabível a verba pleiteada, mediante o competente pedido administrativo e preenchimento dos requisitos previstos em lei. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido
. (
TJ-MT - RI: 10000700820188110092 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2019)

Deste modo, por inexistir lei municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários de saúde, não há como reconhecer o direito da Recorrida à percepção do incentivo financeiro adicional.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, por ser tempestivo e
dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021